Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010303-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ELETROTECNICA SANTA FE LTDA - CNPJ: 70.497.516/0001-79 (AGRAVADO), JOAO MANOEL DE SOUZA - CPF: 252.531.239-20 (AGRAVADO), ANDREZA SANTOS DA COSTA - CPF: 606.703.163-93 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de embargos à execução, a qual reconheceu relação de consumo entre instituição financeira e pessoa jurídica contratante de capital de giro e, com base na hipossuficiência técnica, inverteu o ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre instituição financeira e empresa, e a validade da inversão do ônus da prova determinada com base em presunção de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual em análise refere-se a mútuo bancário para capital de giro firmado por pessoa jurídica, o que caracteriza insumo para atividade empresarial e afasta a incidência do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte.

4. A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não evidenciada no caso, sobretudo diante da apresentação de parecer contábil técnico pela parte embargante.

5. A ausência de fundamentação específica e a adoção de presunção genérica de hipossuficiência inviabilizam a redistribuição excepcional do encargo probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O contrato bancário de capital de giro firmado por pessoa jurídica, por configurar insumo à atividade empresarial, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova pressupõe demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando presunções genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.841.748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI 1036854-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan, j. 19.03.2025; TJMT, AI 1016032-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos dos embargos à execução n.º 1000123-15.2025.8.11.0101, que acolheu pedido formulado pela parte embargante e inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a existência de hipossuficiência técnica.

A agravante sustenta que a parte embargante, pessoa jurídica de direito privado, celebrou contrato de capital de giro com finalidade eminentemente empresarial, o que afasta a incidência das normas consumeristas, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada. Alega que a decisão se baseou em presunção genérica de hipossuficiência, sem respaldo em elementos concretos dos autos, desconsiderando que a embargante apresentou parecer técnico contábil elaborado por profissional habilitado, revelando conhecimento especializado.

Defende que a inversão do ônus da prova depende de demonstração específica da vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta, ainda, que a redistribuição do ônus sem fundamentação suficiente acarreta desequilíbrio processual, afrontando os princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 278823370).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 284460375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário de capital de giro firmado por pessoa jurídica, com base na qual o juízo de origem inverteu o ônus da prova em sede de embargos à execução.

Nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
. Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário foi contratada por pessoa jurídica, na modalidade de capital de giro, conforme expressamente consignado no contrato e inclusive mencionado pelo agravado em contrarrazões, o que caracteriza insumo para a atividade empresarial, afastando a destinação final exigida para a caracterização de consumidor.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uniforme ao afastar a aplicação do CDC em contratos bancários celebrados com finalidade empresarial, confira-se:

“A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1841748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Nesse sentido, também é o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] Inaplicável o
CDC
, pois a dívida refere-se a contrato de
capital
de
giro
, caracterizando-se como insumo para a atividade empresarial, afastando o conceito de destinatário final.”

(N.U 1036854-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“[...] Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro configura relação de insumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1016032-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Portanto, inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional da parte embargante, tampouco peculiaridades que justifiquem o afastamento da regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

Importante ressaltar que a inversão do ônus da prova, por ser medida excepcional, exige motivação específica quanto à presença de vulnerabilidade concreta, não bastando referência genérica à complexidade dos contratos bancários. No caso, a própria parte embargante apresenta parecer técnico contábil, elaborado por profissional especializado, o que afasta, por si, a tese de hipossuficiência (id. 183941436 dos embargos à execução

n.º
1000123-15.2025.8.11.0101).

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, revogar a inversão do ônus da prova que se fundou exclusivamente nesse fundamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, revogar a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025